Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736055-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CATARINA MARTINS PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao agravado para apresentar resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora